Tribunal: TJDFT
Processo: 0722074-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722074-03.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDA: JULIANA DE JESUS MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONDIÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRESENÇA DE SUBSÍDIOS MÍNIMOS DA POSSIBILIDADE DE ÊXITO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAIS. 1. Ante a frustração das diligências de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e a negativa do credor em requerer a conversão do feito em procedimento executivo, nos moldes encartados no Decreto-lei 911/1969, correta a sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 2. A renovação de diligência depende da presença de subsídios mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de desrespeito aos princípios da economia e celeridade processuais, ante a prática de atos inúteis em relação ao resultado almejado. 3. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, sustentando que o decurso do prazo in albis não é suficiente para gerar a extinção do processo por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Aduz, outrossim, que a extinção do processo por suposta inércia pressupõe a necessária intimação pessoal da insurgente, o que não ocorreu, gerando flagrante nulidade processual. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação ao artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Após reiteradas diligências infrutíferas, sem localização do veículo e citação do réu, bem como ante a inércia do autor em fornecer os meios necessários para o cumprimento do mandado ou requerer a conversão do feito em ação executiva, conclui-se a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que enseja sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor” (ID. 34120089). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. 3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. [...] (AgInt no AREsp 1.872.705/PE, relator MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/6/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016